Tribunal: TJSP
Processo: 1510033-50.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no v. acórdão. Inocorrência. Julgado que enfrentou expressa e exaustivamente todos os pontos levantados pelo recorrente. Desnecessidade de rebater, um a um, cada argumento levantado pelas partes. Fundamentação logicamente contraposta à tese defensiva. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no v. acórdão. Inocorrência. Julgado que enfrentou expressa e exaustivamente todos os pontos levantados pelo recorrente. Desnecessidade de rebater, um a um, cada argumento levantado pelas partes. Fundamentação logicamente contraposta à tese defensiva. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619, do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.